Tribunal: TJMT
Processo: 1025916-41.2020.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025916-41.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (AGRAVANTE), EDUARDO OJEDA - CPF: 202.994.601-00 (AGRAVADO), NAIARA ROSSA MORELLO - CPF: 014.172.641-52 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – QUITAÇÃO PARCIAL – JULGAMENTO ANTECIPADO PARCIAL DO MÉRITO – ARTIGO 356 DO CPC – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO PROPORCIONAL – CABIMENTO – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

No julgamento parcial antecipado do mérito, fundado no artigo 356 do CPC, condenar-se-á proporcionalmente o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor, nos termos do artigo 85 do CPC.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Município da Alta Floresta contra decisão do Juízo da 1ª Vara Cível da referida Comarca que, nos autos da Ação de Execução Fiscal nº 1002077-97.2019.8.11.0007, movida em face de Eduardo Ojeda, julgou parcialmente extinto o processo, nos termos do art. 924, II, do CPC, e, deferiu o pedido de suspensão do processo (id. 69346977, p. 53/54).

Alega que ajuizou Ação de Execução Fiscal contra o Agravado, objetivando receber débito de IPTU descritos na CDA nº 24/2019, e, em dado momento processual, houve pagamento parcial da dívida, razão pela qual requereu a extinção parcial do processo, bem como a sua suspensão, em razão da pactuação de Termo de Parcelamento.

Invoca o §1º do artigo 85 do CPC, segundo o qual são devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

Alega que não pode prevalecer o entendimento do juízo singular no sentido de que a decisão que extinguiu parcialmente o feito é meramente interlocutória de mérito, e, por esta razão, seria incabível a fixação de honorários advocatícios, uma vez que ambos são pronunciamentos judiciais de natureza decisória.

Pugna, ao final, pelo provimento do recurso, a fim de que, reformada a decisão agravada, sejam fixados honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor da dívida atualizada.

Sem pedido de liminar.

Regularmente intimado, o Agravado não apresentou contraminuta (id. 79975481).

A Procuradoria Geral de Justiça deixou de se manifestar, dada a ausência de interesse público ou social a justificar sua intervenção (id. 80042487).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Conforme consignado no relatório, o município Agravante se insurge contra decisão primeva que julgou parcialmente extinto o processo, em razão do pagamento parcial da dívida, deferiu o pedido de suspensão do processo, mas deixou de fixar honorários advocatícios.

A embasar suas razões, o Município Agravante alega que a decisão agravada tem natureza decisória, razão pela qual devem ser fixados honorários de sucumbência.

Pois bem. A decisão agravada assim consignou:

Compulsando os autos, vejo que o feito alcançou parcialmente o seu objetivo, tendo em vista que a parte exequente informou o pagamento parcial da dívida.

Salutar dizer que parte da dívida deve ser extinta e em decorrência disso há que se aplicar o disposto no art. 356, inciso II, do CPC, que diz respeito ao julgamento parcial de mérito. Pois, o mencionado artigo menciona que haverá decisão e não sentença, propriamente dita, inclusive, o recurso cabível é o agravo de instrumento (§ 5º do art. 356 do CPC).

Portanto, o caso dos autos exige a prolação de decisão interlocutória de mérito e não sentença, mas, ainda assim se ampara nos art. 356, inciso II e 924, inciso II, ambos do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE EXTINTO o presente processo, nos termos do artigo 924, inciso II, do CPC/15, determinando o prosseguimento do feito.

Em relação à condenação de honorários sucumbenciais nesta fase processual, há que se atentar ao disposto no art. 85 do CPC que diz que “A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor” e como mencionado acima, não está sendo prolatada sentença e sim decisão interlocutória de mérito.

Em prosseguimento ao feito, DEFIRO o pedido de suspensão dos autos, nos termos pleiteados.

Assim, DETERMINO a remessa dos autos ao arquivo provisório, devendo a Secretaria da Vara proceder às devidas anotações no Sistema PJe para contagem e controle do prazo.

Decorrido o prazo, impulsione os autos para manifestação da (s) parte (s) exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, requerer o que entender de direito. (id. 69346977).

O artigo 356 do Código de Processo Civil, assim dispõe:

Art. 356. O juiz decidirá parcialmente o mérito quando um ou mais dos pedidos formulados ou parcela deles:

I - mostrar-se incontroverso;

II - estiver em condições de imediato julgamento, nos termos do
art. 355
.

§ 1º A decisão que julgar parcialmente o mérito poderá reconhecer a existência de obrigação líquida ou ilíquida.

§ 2º A parte poderá liquidar ou executar, desde logo, a obrigação reconhecida na decisão que julgar parcialmente o mérito, independentemente de caução, ainda que haja recurso contra essa interposto.

§ 3º Na hipótese do § 2º, se houver trânsito em julgado da decisão, a execução será definitiva.

§ 4º A liquidação e o cumprimento da decisão que julgar parcialmente o mérito poderão ser processados em autos suplementares, a requerimento da parte ou a critério do juiz.

§ 5º A decisão proferida com base neste artigo é impugnável por agravo de instrumento.

O julgamento antecipado parcial do mérito, portanto, consiste em ato decisório, de natureza interlocutória, por meio do qual o magistrado decide parcialmente o mérito, quando um ou mais pedidos formulados - ou parte deles - for incontroverso ou estiver em condições de imediato julgamento.

Trata-se - o julgamento parcial do mérito - de exigência decorrente do princípio que impõe a rápida e efetiva solução da lide, requisito fundamental à configuração da garantia constitucional do processo justo e efetivo.

Nesse passo, não se pode olvidar que, na hipótese de julgamento antecipado parcial do mérito, impõe-se, também, a fixação de honorários advocatícios, nos termos do artigo 85 do CPC.

Neste sentido, o Enunciado nº 5 do Conselho da Justiça Federal também prevê:

"Ao proferir decisão parcial de mérito ou decisão parcial fundada no art. 485 do CPC, condenar-se-á proporcionalmente o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor, nos termos do art. 85 do CPC."

No mesmo sentido, recentes julgados do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. PRIMEIRA FASE. DECISÃO PARCIAL DE MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. PRECEDENTE ESPECÍFICO DESTA CORTE. NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA O ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (AgInt no REsp 1876720/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/03/2021, DJe 18/03/2021).

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. JULGAMENTO ANTECIPADO PARCIAL DO MÉRITO PELOS TRIBUNAIS. POSSIBILIDADE. CAUSA EXCLUSIVA DA VÍTIMA OU CONCORRÊNCIA DE CAUSAS. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. VALOR DA INDENIZAÇÃO.

EXCESSIVIDADE NÃO CONSTATADA. JUROS DE MORA. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. EVENTO DANOSO. COMPLEMENTAÇÃO DE PROVAS PELO TRIBUNAL. VIABILIDADE. REDIMENSIONAMENTO DA SUCUMBÊNCIA. SÚMULA 7. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA DECISÃO PARCIAL DE MÉRITO. CABIMENTO.

JULGAMENTO: CPC/2015.

(...)

3. O art. 356 do CPC/2015 prevê, de forma clara, as situações em que o juiz deverá proceder ao julgamento antecipado parcial do mérito.

Esse preceito legal representa, portanto, o abandono do dogma da unicidade da sentença. Na prática, significa dizer que o mérito da causa poderá ser cindido e examinado em duas ou mais decisões prolatadas no curso do processo. Não há dúvidas de que a decisão interlocutória que julga parcialmente o mérito da demanda é proferida com base em cognição exauriente e ao transitar em julgado, produz coisa julgada material (art. 356, § 3º, do CPC/2015).

4. No entanto, o julgador apenas poderá valer-se dessa técnica, caso haja cumulação de pedidos e estes sejam autônomos e independentes ou, tendo sido deduzido um único pedido, esse seja decomponível.

Além disso, é imprescindível que se esteja diante de uma das situações descritas no art. 356 do CPC/2015. Presentes tais requisitos, não há óbice para que os tribunais apliquem a técnica do julgamento antecipado parcial do mérito. Tal possibilidade encontra alicerce na teoria da causa madura, no fato de que a anulação dos atos processuais é a ultima ratio, no confinamento da nulidade (art. 281 do CPC/2015, segunda parte) e em princípios que orientam o processo civil, nomeadamente, da razoável duração do processo, da eficiência e da economia processual.

(...)

10. É verdade que os arts. 85, caput e 90, caput, do CPC/2015, referem-se exclusivamente à sentença. Nada obstante, o próprio § 1º, do art. 90, determina que se a renúncia, a desistência, ou o reconhecimento for parcial, as despesas e os honorários serão proporcionais à parcela reconhecida, à qual se renunciou ou da qual se desistiu. Ademais, a decisão que julga antecipadamente parcela do mérito, com fundamento no art. 487 do CPC/2015, tem conteúdo de sentença e há grande probabilidade de que essa decisão transite em julgado antes da sentença final, a qual irá julgar os demais pedidos ou parcelas do pedido. Dessa forma, caso a decisão que analisou parcialmente o mérito tenha sido omissa, o advogado não poderá postular que os honorários sejam fixados na futura sentença, mas terá que propor a ação autônoma prevista no art. 85, § 18, do CPC/2015.
Assim, a decisão antecipada parcial do mérito deve fixar honorários em favor do patrono da parte vencedora, tendo por base a parcela da pretensão decidida antecipadamente. Vale dizer, os honorários advocatícios deverão ser proporcionais ao pedido ou parcela do pedido julgado nos termos do art. 356 do CPC/2015.
(REsp 1845542/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 14/05/2021) (negritei).

A propósito, no corpo do voto condutor do acórdão que julgou o REsp 1845542/PR, cuja ementa foi acima transcrita, a eminente Relatora, Ministra Nancy Andrighi, deu uma lição sobre o tema, inclusive sob a ótica da moderna doutrina processual de Daniel Amorim Assumpção Neves. Confira:

65. No que concerne, especificamente, à fixação da verba honorária, o art. 85, caput, do CPC/2015 estabelece que a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor e o art. 90, caput, do mesmo Diploma Legal, prescreve que na sentença proferida com fundamento em desistência, renúncia, ou reconhecimento do pedido, as despesas e honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

66. Como se vê, ambas as normas se referem apenas à sentença, não fazendo menção à decisão interlocutória. Nesse sentido, sugerem que não serão arbitrados honorários na decisão que julga parcela do mérito de forma antecipada.

67. Nada obstante, é preciso atentar-se para três aspectos: (i) o próprio § 1º, do art. 90, determina que se a renúncia, desistência, ou reconhecimento for parcial, as despesas e os honorários serão proporcionais à parcela reconhecida, à qual se renunciou ou da qual se desistiu; (ii) a decisão que julga antecipadamente parcela do mérito, com fundamento no art. 487 do CPC/2015, tem conteúdo de sentença; e (iii) há grande probabilidade de que a decisão que julga parcialmente o mérito transite em julgado antes da sentença que irá julgar os demais pedidos ou parcelas do pedido; dessa forma, caso a decisão que analisou parcialmente o mérito tenha sido omissa, o advogado não poderá postular que os honorários sejam fixados na futura sentença, mas terá que propor a ação autônoma prevista no art. 85, § 18, do CPC/2015.

(...)

69. Para elucidar os motivos apresentados por aqueles que sustentam a possibilidade de fixação de honorários, colaciona-se as ponderações realizadas por Daniel Amorim Assumpção Neves:

“Os honorários advocatícios se prestam a remunerar o trabalho desenvolvido pelo advogado, devendo ser fixados quando a causa restar decidida. Havendo a fragmentação temporal dessa resolução, é natural a conclusão de que para cada parcela de mérito resolvida – tanto a parcela decidida antecipadamente como a parcela decidida ao final – caiba remuneração específica quanto ao trabalho advocatício devidamente desenvolvido. Em outros termos, é irrelevante o momento de prolação ou a espécie de decisão que resolve o mérito da demanda, bastando, para que haja direito ao advogado da parte vencedora receber honorários advocatícios sucumbenciais, a constatação de que o mérito foi resolvido. Se o conteúdo da decisão é o que determina a fixação de honorários advocatícios, e por esse critério não há distinção entre a sentença definitiva e a decisão interlocutória que julga antecipadamente de forma parcial o mérito, é no mínimo coerente se concluir pelo cabimento de fixação de verbas sucumbenciais em ambas as decisões (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Incongruências sistêmicas do Código de Processo Civil de 2015 diante do julgamento antecipado parcial do mérito. Revista de Processo. Vol. 284, ano 43, out./2018, pp. 54-55)”

70.
Pelas razões explicitadas, revela-se mais adequado que a decisão antecipada parcial do mérito fixe honorários em favor do patrono da parte vencedora, tendo por base a parcela da pretensão decidida antecipadamente. Vale dizer, os honorários advocatícios deverão ser proporcionais ao pedido ou à parcela do pedido julgado com base no art. 356 do CPC/2015
.

71. Aplicando-se tal orientação à espécie, dessume-se ter sido correta a fixação de honorários pelo Tribunal a quo em percentual sobre o valor da condenação, desconsiderando o pedido com relação ao qual o processo prosseguirá.” (AgInt no AREsp 1043125/DF, Terceira Turma, DJe 03/08/2017). 73. Na hipótese, o percentual de 15% sobre o valor da condenação não se revela excessivo, estando em conformidade com os parâmetros do art. 85, § 2º, do CPC/2015. (negritei)

A jurisprudência, portanto, é firme no sentido de que, no julgamento antecipado parcial do mérito, deve haver fixação proporcional dos honorários advocatícios.

Neste caso, o valor total da Execução Fiscal era de R$ R$ 2.229,84 (dois mil, duzentos e vinte e nove reais e oitenta e quatro centavos) (id. 69346977, p. 30), tendo sido quitada a importância de R$ 1.037,88 (mil e trinta e sete reais e oitenta e oito centavos) (id. 69346977), sobre a qual deverão incidir os honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento).

Forte nestas razões, DOU PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento para reformar parcialmente a decisão agravada, apenas para nela incluir a condenação de ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2021